Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-20.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000563-20.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GERALDINO QUEIROZ DE PINA

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
QUE SE LIMITOU A SOPESAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E
OS
INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA
.
DECISÃO FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES
D
OS
AUTOS.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

PROVA TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
O CRIME DE
LESÕES CORPORAIS
SEGUIDO DE MORTE
. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES
.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
GERALDINO QUEIROZ DE PINA
, representado pelo advogado R
odolfo E lias C arvalho Q uadros B arros
(OAB/BA 47.305)
,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo
J
uízo

de

Direito da
Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Itacaré/BA, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
suscitando
,
preliminarmente,

em suas razões,
a)

a
nulidade
da sentença de Pronúncia

por
excesso de linguagem;
no mérito, requereu a
reforma da decisão,
aduzindo, em síntese
b)
necessidade de
absolv
ição sumária d
o Acusado
p
or legítima defesa
;
subsidiariamente, requer
eu
c
)
a

desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte;

d
)
a

exclusão da
s
qualificadora
s

reconhecidas na Pronúncia tipificada no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal, por ausência de fundamentação idônea acerca da sua existência;
e
)
o relaxamento
d
a prisão cautelar, por excesso de prazo, com a concessão de liberdade provisória ao Recorrente.

III –

Extrai-se da denúncia que,
no dia 08 de maio de 2022, por volta das 11h30m, na Rua da Igreja Católica, Centro, Itacaré/BA, o denunciado, acima qualificado, matou
ROSIMAR NASCIMENTO BISPO DE JESUS
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, através de golpes com faca, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Narra, ainda, a exordial acusatória que:
“
[...
]
no dia 08 de maio de 2022, por volta das 10h, a vítima se encontrava na residência de sua irmã, Sra. Rosimara ingerindo bebidas alcóolicas, quando o denunciado, então namorado da irmã da vítima chegou ao local e passou a discutir com a vítima. Ato contínuo, a vítima saiu do local, retornando momentos depois para beber com as pessoas conhecidas como “Dego” e “Gueminho”, circunstâncias nas quais foi golpeado com uma faca pelo denunciado, que fugiu logo após a prática da conduta delitiva. Por ocasião dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi informada acerca do ocorrido, diligenciando até o local, encontrando a vítima na cozinha da residência em decúbito ventral, com vida e ensanguentada, estando ao lado do corpo o cabo da faca possivelmente utilizada no crime, sendo o denunciado localizado pelos agentes policiais e conduzido à Delegacia de Polícia desta Comarca.
[...]
”.

IV –
Em que pesem as alegações do Recorrente
, verifica-se que o Magistrado
apenas
evidenci
ou
os fatos
ocorridos
com base no conjunto probatório,

não havendo que se falar em excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Destarte, não houve excesso de linguagem
na sentença recorrida
, o que houve foi uma necessária e devida
elucidação do crime como de fato ocorreu,
com fundamento nos laudos periciais, depoimentos das testemunhas e demais provas constantes nos autos,
para justificar a pronúncia do Recorrente. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura excesso de linguagem quando o Magistrado, para fundamentar a decisão de pronúncia, refere-se às provas constantes dos autos.
Isto posto
, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem capaz de influenciar os membros do Tribunal do Júri,
uma vez que

a decisão não externa juízo de valor acerca da prova, adentrando na análise dos elementos de convicção, para infirmar a presença de justa causa, contudo não se confundindo, com a certeza necessária para a condenação.
Precedentes do STJ e do TJBA.

V –
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és d
o
APF,
do
Laudo de Lesão Corporal,
do

L
audo d
e

E
xame
Pericial de Necrópsia da vítima
e
de Exame Pericial do Local do Crime
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base
nas declarações

e
nos depoimentos
das testemunhas,
prestados em sede inquisitorial e em Juízo,
os quais
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente
como sendo
o autor
d
o

homicídio qualificad
o
em
desfavor
d
a
vítima.

VI
–
Com efeito,
percebe-se que,
ao contrário do que aduz o Recorrente,
existem
indícios
nos autos
de que
este

teria
agido
com
animus necandi
, uma vez que
supostamente

desferiu golpes de facas
em desfavor
da
vítima
,
ceifando-
lhe a
vida
.
Outrossim, extrai-se das declarações prestadas em Juízo que o Recorrente
retornou à casa da ex-companheira, irmã da vítima e desferiu os golpes no ofendido num curto espaço de tempo, empreendendo fuga de imediato
, re
vela
ndo, assim, indícios suficientes de
animus necandi.
Logo
, não merece acolhida o pleito de absolvição sumária formulado pelo ora Recorrente.

VII –
Além disso,
em que pesem as alegações
do Recorrente
de
que teria agido em legitima defesa, tal tese s
e mostra um elemento isolado nos autos.
Ao revés,
o caso aponta
indícios suficientes de que o Pronunciado ceif
ou
a vida da
vítima
mediante
golpes de arma bra
n
ca
,
em tese, com
animus necandi.
Outrossim,
o
L
audo
de Exame de Lesões Corporais
realizad
o

da vítima

Rosimar Nascimento Bispo de Jesus,
evidenciou lesão por
instrumento perfuro cortante
em região
peitoral direita, outro em região peitoral direita, medindo cerca de 6,0 cm, cada, outro superficial em região epigástrica

que causaram hemorragia pulmonar e cardíaca, lesão de terço médio do coração transfixante, pericárdio, traqueia e brônquios com sinais hemorrágicos, concluindo que a vítima faleceu de hipovolemia e anemia aguda por lesão de vasos torácicos por instrumento perfurocortante.

VIII
–
Outrossim
,
a desclassificação pretendida para o crime de les
ões
corpor
ais
, reclama prova contundente, indene de qualquer dúvida de que o
Recorrente
não possuía o
animus

necandi
, ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica n
o caso
em
comento.
Tal fato,
por si só, já demonstra que agiu com acerto o Juízo primevo ao pronunciar o
Apelante
, devendo a tese de ausência de
animus necandi
ser reservada à apreciação do Conselho Popular.

I
X –
Deste modo
,
não obstante
os argumentos
apresentados

pelo ora
Recorrente,
o exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
como a suposta ausência de
animus necandi
e

a

tese de legitima defesa
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes do STJ e do TJBA.

X

–
Outrossim
,
malgrado o quanto alegado pelo Recorrente,
também não há
elementos nos autos
que justifique
m
o afastamento da
s
qualificadora
s. Com relação à qualificadora prevista no § 2º, inciso II do artigo 121 (motivo fútil), esta mostra-se satisfatoriamente evidenciada, uma vez que a motivação do crime teria sido em razão de o Réu ter discutido anteriormente com a vítima. Ademais, no que concerne a qualificadora capitulada no § 2º, inciso IV do artigo 121 (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), restou demonstrado que
os golpes teriam sido desferidos
assim que o acusado retornou ao local,
já
portando a faca,
evidenciando a intenção de praticar o crime
.
Como não se ignora,
o afastamento da circunstância qualificadora somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s
cabe ao Conselho
de Sentença.
Precedentes.

X
I

–
Por derradeiro, inviável o acolhimento do pleito de concessão da liberdade provisória ao recorrente, uma vez que o Juízo primevo efetuou fundamentação jurídica idônea para a manutenção da constrição cautelar.
D
o
mesmo modo
, essa E
grégia
Turma Julgadora, em recente julgamento do Habeas Corpus n.º 8035765-75.2023.8.05.0000, em 05/09/2023 denegou a ordem liberatória,
haja vista que
, “
a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está baseada na periculosidade do Réu e sua propensão à prática criminosa, além da gravidade em concreto do delito a ele imputado, evidenciando a presença dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar, não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, bem como a liberdade provisória do Paciente, cujos fundamentos se encontram reforçados pela superveniência da sentença de pronúncia”.
Assim,
tal pleito não merece acolhida
,
uma vez
que
a manutenção da prisão cautelar do Recorrente mostra-se necessária
diante da periculosidade do Réu e sua propensão à prática criminosa, além da gravidade em concreto do delito a ele imputado.

X
II

–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
III

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
I
V

–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000563-20.2022.8.05.0114
, em que figuram, como Recorrente,
GERALDINO QUEIROZ DE PINA
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10